Tribunal: TJSP
Processo: 2019566-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA
Ação declaratória de inexigibilidade de ITCMD incidente sobre meação decorrente de dissolução da sociedade conjugal. Pedido de suspensão de inscrição no CADIN e efeitos do protesto. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Decisão

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA
Ação declaratória de inexigibilidade de ITCMD incidente sobre meação decorrente de dissolução da sociedade conjugal. Pedido de suspensão de inscrição no CADIN e efeitos do protesto. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada e não teratológica inviabiliza alteração.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019566-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARILDA
GUERREIRO PEREZ, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019566-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - 5a Vara de Fazenda Pública
2
AI no 2.019.566-03.2020.8.26.0000 – São Paulo – 5a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.908
Agte. MARILDA GUERREIRO PEREZ
Agdo. ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.071.630-76.2019.8.26.0053)
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA
Ação declaratória de inexigibilidade de ITCMD incidente
sobre meação decorrente de dissolução da sociedade
conjugal. Pedido de suspensão de inscrição no CADIN e
efeitos do protesto. O exame dos requisitos ensejadores da
medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à
instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou
abuso de poder. Decisão fundamentada e não teratológica
inviabiliza alteração.
Recurso não provido.
1.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória (fls. 30/31)
indeferindo liminar para suspensão de inscrição nos órgão de proteção ao crédito em ação
declaratória de inexigibilidade de débito fiscal (fls. 01/14 - principal) por ausência de
recolhimento de ITCMD em meação decorrente de dissolução de sociedade conjugal.
Sustentou, em resumo, merecer reforma a r. decisão. Dissolvida a sociedade
conjugal coube a cada um dos cônjuges 50% do imóvel partilhado pelo casal (R$
475.000,00 fls. 112/113). Ocorre que, a Delegacia Regional Tributária da Capital
DRTC-II apontou a ocorrência de excesso de meação (fl. 36 notificação fiscal no
882/2016) pelas informações extraídas de sua Declaração de Imposto de Renda do ano-
calendário de 2011. Instada a prestar informações, deixou o prazo decorrer em branco. Não
evidenciado os requisitos materiais da obrigação principal a ensejar o excesso de meação.
Daí a liminar para suspender a inscrição do nome da Agravante no CADIN e no 9o
Tabelião de Protesto de Letras e Títulos (fls. 01/15).
Negado o efeito pretendido (fl. 116).
Respondeu-se (fls. 128/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019566-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - 5a Vara de Fazenda Pública
3
É o relatório.
2.
Infundada a pretensão recursal.
Restringe-se o julgamento única e exclusivamente à manutenção, ou não,
do indeferimento da liminar. Inadmissível avançar considerações sobre o mérito da
causa.
A liminar em mandado de segurança, como medida cautelar, pressupõe
fumus boni juris e periculum in mora para sua concessão.
No presente caso, entendeu o Juízo a quo não ter cabimento a pretensão,
assim decidindo:
"1-) Indefiro a tutela de urgência pleiteada."
"Salienta-se que, mesmo para a concessão da liminar, a análise do pedido
depende de cognição exauriente, incursionando o juízo em provas para que se
conclua pela inexigibilidade do tributo."
"Dessa forma, nesta fase incipiente do processo, tenho para mim que a
questão deverá ser submetida a regular instrução probatória para melhor
delineamento dos fatos já que, apesar do que consta na Escritura de Divórcio
(fls. 97/101) acerca do imóvel partilhado pelo casal, acerca do qual o Fisco
alega excesso de meação, da declaração de IR do ano-calendário 2011 da autora
pode inferir-se o contrário. Desse modo, se houver excesso de meação, incidirá
ITCMD sobre o excesso. Isso porque segundo entendimento do E. Supremo
Tribunal Federal, Súmula 116: "Em desquite ou inventário, é legítima a
cobrança do chamado imposto de reposição, quando houver desigualdade nos
valores partilhados.""
"Não se olvide que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e
veracidade, de modo que não podem ser invalidados, sem prova cabal que os
torne nulos ou irregulares."
"Destarte, ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, sobretudo a
probabilidade do direito, INDEFIRO, ao menos nesta fase incipiente do
processo, a tutela de urgência pleiteada." (fls. 30/31).
Como aqui se tem julgado:
"... o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao
juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo desde que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019566-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - 5a Vara de Fazenda Pública
4
situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele."
(ARg no 0.195.878-43.2012.8.26.0000/50000 v.u. j. de 10.12.12 Rel. Des.
COIMBRA SCHMIDT e AI no 0.245.356-20.2012.8.26.0000 v.u. j. de 06.02.13
Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, dentre inúmeros outros no mesmo
sentido).
De outra parte:
"... somente se demonstrada a ilegalidade do ato de deferimento ou
negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isto de forma
irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício do
livre convencimento do juiz, por outro da instância superior." (AI no 316.545-5/4
Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ
v.u. j. de 10.03.03 e AI no
0.009.608-71.2013.8.26.0000
v.u. j. de 05.02.13
Rel. Des. AROLDO
VIOTTI).
Não é essa a situação em exame.
A medida, no âmbito da discricionariedade conferida ao magistrado, não
se apresenta como manifestamente teratológica a justificar modificação.
De outra parte, não se vislumbram presentes, em que pesem os argumentos
do agravante, fundamentos suficientes para se alterar, à luz de perfunctório exame dos
elementos de convicção existentes nos autos, como próprio ao momento processual, a
solução dada ao incidente.
Na medida, que não restou comprovado suficientemente que o valor
declarado à Receita Federal seja proveniente de meação da dissolução da sociedade
conjugal.
Em suma, razoável instaurar o contraditório, como determinado pelo D.
Juízo a quo.
Afigura-se prudente aguardar o regular processamento do feito, de modo a
que o MM. Juízo a quo seja devidamente instruído por manifestação da autoridade
coatora. Uma vez munido das informações adequadas, poderá examinar a eventual
ocorrência de ilegalidade.
Daí a manutenção da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019566-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - 5a Vara de Fazenda Pública
5
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento ao agravo.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)